Tribunal: TJPA
Processo: 0003567-70.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003567-70.2013.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: JOELSON CARVALHO MOURAO, TAIRONY DE JESUS ARANTES, RAIMUNDO ALMEIDA VIEIRA, ADELSON DIAS DE LIMA, JOAO LIMA DA CRUZ, JOSE CONCEICAO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE DO REGISTRO DO PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O art. 39, §3º, da Constituição Federal, estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no art. 7º, incisos
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX.

2 -
Nesse compasso, o adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição da República, desde que comprovado o labor em período noturno e horas extras laboradas.

3 -
Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4 -
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16.

5 -
Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6 -
Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Conceição do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Adelson Dias de Lima e outros.

Em síntese, narra a inicial que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Conceição do Araguaia e que fazem jus ao percebimento de diferenças de adicional noturno e horas extras, pelo que afirmam ser devida a quantia de R$123.817,16 (cento e vinte e três mil, oitocentos e dezessete reais, e dezesseis centavos) para cada autor, acrescidos de juros e correção monetária.

Houve apresentação de contestação, oportunidade em que se afirmou que a diferença encontrada entre a remuneração e vencimento se trata de vantagem transitória, como adicional de insalubridade, que não pode ser incorporado ao vencimento. Pugnou pela improcedência da ação, aduzindo que os pagamentos estavam sendo efetuados de maneira adequada.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, condenando, também, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação corrigida.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso, aduzindo que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito, pois não juntaram aos autos documentação que demonstre a execução do trabalho extraordinário; que não é possível a incorporação do adicional de insalubridade à remuneração. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, destaco que o art. 39, §3º, da Constituição Federal, estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no art. 7º, incisos
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX.

Nesse compasso, o adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Constituição da República, desde que comprovado o labor em período noturno e horas extras laboradas.

Destaco, também, que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, uma vez que a Lei Complementar nº 003/93, em seus artigos 22 e 63, estabelece que:

“art. 22. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira e de provimento em comissão, ficará sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, compreendido em cinco dias com dois turnos de 4(quatro) horas ou 30 (trinta) horas semanais de trabalho, compreendido em cinco dias de 6 (seis) horas ininterruptas, com exceção dos servidores da educação e servidores do Poder Legislativo, que terão estatutário próprios ou quando a lei estabelecer duração diversa.

Art. 63. Além do vencimento e da diária previstos neste lei, serão deferidos ao servidor:

(...)

II – gratificação:

(...)

d) pela prestação de
serviço extraordinário

e) pela prestação de
serviço noturno
”

Além disso, nos artigos 81 e 84, a referida Lei Complementar prevê de forma expressa que será remunerado com acréscimo de 50%, em relação a hora normal de trabalho e adicional noturno acrescido de 25% sobre a hora diurna de serviço.

A jurisprudência vem assegurando, em casos semelhantes, tais direitos sociais desde que previstos na Legislação Municipal, conforme a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGILANTE
. TRABALHO REALIZADO ENTRE AS 22:00 DE UM DIA ATÉ AS 05:00 DO OUTRO DIA. ADICIONAL DEVIDO. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA
LEI MUNICIPAL
Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI GERAL. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Ao compulsar os autos, resta incontroverso o vínculo efetivo estabelecido entre o autor e o Município (fl. 11), bem como exerceu o seu cargo no período noturno, variando o seu horário entre as 18:30 às 06:30, 20:00 às 06:00 e 22:00 às 05:00 (fls. 40/91), sem receber o adicional noturno (fls. 93/127). 2.
O requerente/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005, bem como o valor da hora noturna deverá ser superior a hora diurna, nos termos do art. 10 da Lei Orgânica do Município de Peixe-Boi.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente procedente. (2019.04152831-03, 208.658, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-09).”

No que se refere à base de cálculo,
o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16:

“
Súmula Vinculante nº 16, do STF: Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (Redação da EC nº

19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo

servidor público.
”

Dito isso, constata a existência de adicional noturno a ser recebido pelo servidor, esse deve ser adimplido considerando a sua remuneração e não o seu vencimento base, o mesmo entendimento se aplica à hora extra.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LONDRINA.
HORAS EXTRAS
. PRELIMINAR AFASTADA.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER INCLUÍDO SOMENTE NA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA EFETIVAMENTE LABORADA EM HORÁRIO NOTURNO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA, QUE NÃO COMPOE BASE DE CALCULO. DIVISOR VARIÁVEL PARA O CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO DE PARTE E DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECE. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0038076-40.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Renata Ribeiro Bau - J. 20.11.2017)

(TJ-PR - RI: 00380764020178160014 PR 0038076-40.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 20/11/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2017).
”

No caso em exame, se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

Em relação as horas extras se observa, da mesma forma que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.

Importante asseverar que a administração pública possui estrutura administrativa e financeira para comprovar que o pagamento das verbas exigidas se deu da forma correta, porém, apresenta defesa genérica que não tem o condão de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, exigência contida no art. 373, II do CPC, que trata do ônus da prova.

Desse modo, pelo exposto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023